Tribunal: TJDFT
Processo: 0003179-66.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0003179-66.2011.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DALCI COELHO ALVES MARQUES LINS D E S P A C H O Tendo em vista que o Banco/apelante não se manifestou acerca da contraproposta do acordo formulada pela apelada em id 55483088 (certidão de id 56640856), mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 9270783, p. 3. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator